Tribunal: STJ
Processo: 1031334-39.2017.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487189 - SP(2023/0332522-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FRAUDE BANCÁRIA.
POSSIBILIDADE DE CULPA CONCORRENTE E ÓBICE AO REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de fazer, envolvendo fraude denominada “golpe da troca de
cartões”, com transações nas funções crédito e débito e dois empréstimos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer culpa
concorrente e declarar a inexigibilidade de metade dos débitos; nos embargos,
acolheu parcialmente para explicitar o rateio nas funções crédito e débito e o
cancelamento dos empréstimos, com repartição igualitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a falha do serviço, é
possível aplicar culpa concorrente à luz do
do CDC; (ii) saber se o
art. 14
art. 945
do CC admite culpa concorrente em relação de consumo diante de fraude mediante
ardil; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado por cotejo analítico
com similitude fática e divergência na interpretação do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55323989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d6ed7ab1-b940-4b92-a96f-48d397b38feb

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento da culpa concorrente
reconhecida pela Corte estadual, pois a alteração das premissas demanda reexame
do conjunto fático-probatório.
7. A aplicação do
do CC foi definida com base em elementos fáticos
art. 945
específicos; sua revisão pressupõe nova valoração das provas, também vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, além do óbice
art. 1.029,
art. 255,
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame das
Tese de julgamento
premissas fáticas que sustentam a culpa concorrente. 2. O dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico com similitude fática e divergência jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável quando
art. 1.029,
art. 255,
presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CDC,
CC,
CPC, arts. 1.029 § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14;
art. 945;
85 § 11; RISTJ,
§ 1o
art. 255
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d6ed7ab1-b940-4b92-a96f-48d397b38feb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487189 - SP (2023/0332522-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FRAUDE BANCÁRIA.
POSSIBILIDADE DE CULPA CONCORRENTE E ÓBICE AO REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de fazer, envolvendo fraude denominada “golpe da troca de cartões”,
com transações nas funções crédito e débito e dois empréstimos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer culpa
concorrente e declarar a inexigibilidade de metade dos débitos; nos embargos,
acolheu parcialmente para explicitar o rateio nas funções crédito e débito e o
cancelamento dos empréstimos, com repartição igualitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a falha do serviço, é
possível aplicar culpa concorrente à luz do
do CDC; (ii) saber se o
do
art. 14
art. 945
CC admite culpa concorrente em relação de consumo diante de fraude mediante
ardil; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado por cotejo analítico
com similitude fática e divergência na interpretação do direito.
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento da culpa concorrente
reconhecida pela Corte estadual, pois a alteração das premissas demanda reexame do
conjunto fático-probatório.
7. A aplicação do
do CC foi definida com base em elementos fáticos
art. 945
específicos; sua revisão pressupõe nova valoração das provas, também vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, além do óbice da
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame das
Tese de julgamento
premissas fáticas que sustentam a culpa concorrente. 2. O dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico com similitude fática e divergência jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável quando
art. 1.029,
art. 255,
presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CDC,
CC,
CPC, arts. 1.029 § 1o, 85
Dispositivos relevantes citados:
art. 14;
art. 945;
§ 11; RISTJ,
§ 1o
art. 255
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DANIEL MENDES
DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado (fl. 497):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CARTÃO DE
CRÉDITO Autor vítima do “golpe da troca de cartões” É certo que ao aderir ao
sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do
cartão Hipótese, no entanto, que as transações impugnadas foram realizadas fora do
perfil do autor Dever das rés de checar a regularidade da operação Culpa concorrente
evidenciada Responsabilidade de ambas as partes Autor que deve arcar com metade
dos débitos relativos aos lançamentos impugnados efetuados com cartão de crédito
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

questionado Ação parcialmente procedente Recurso provido em parte, neste aspecto.
MULTA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Alegação de descumprimento da obrigação
que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição Matéria que não pode ser
analisada nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância, devendo ser
apreciado pelo juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença Recurso não
conhecido, neste aspecto SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE Rateio entre as partes, em proporções iguais, das custas processuais e
condenação de ambas ao pagamento de verba honorária advocatícia, fixada em 15%
sobre o valor da causa, sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85,
§14, do novo Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
515):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Inocorrência Questões
analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora Impossibilidade de rediscussão da
matéria devidamente apreciada Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado
afastam as teses defendidas pelos embargantes Natureza infringente dos embargos de
declaração Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil Embargos de declaração rejeitados.
Novos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
591):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
Inocorrência As teses sustentadas pelo embargante foram analisadas e rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora, que reconheceu a culpa
concorrente do autor e não conheceu de parte do pedido a respeito do descumprimento
da decisão liminar por não ter sido analisado pelo Juízo de primeiro grau Natureza
infringente dos embargos de declaração “Mesmo após a vigência do
não
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1a
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
“A
8/6/2016)
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre
entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se
escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada” Precedente do STJ Inocorrência de contradições entre a fundamentação
aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo Impossibilidade de rediscussão da
matéria devidamente apreciada Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÂO Ocorrência Acórdão que apenas
determinou o rateio, em igual proporção, dos danos materiais no valor de R$ 9.600,00
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

(nove mil e seiscentos reais), deixando de se manifestar a respeito das compras
realizadas no cartão de débito, no montante de R$ 3.850,00 e da contratação dos dois
empréstimos que totalizaram o valor de R$ 10.000,00 Embargos acolhidos para
constar que “as partes deverão repartir, em igual proporção, os danos materiais, nos
valores de R$ 9.600,00 (transações realizadas com o cartão na função crédito) e R$
3.850,00, (transações realizadas com o cartão na função débito). E, com relação aos
dois empréstimos, no valor total de R$ 10.000,00, estes devem ser cancelados,
devendo cada parte arcar com o valor correspondente à metade da quantia total
efetivamente
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão teria
reconhecido defeito do serviço e, ainda assim, atribuído ao consumidor culpa
concorrente, quando o § 3o, II, prevê apenas as excludentes de defeito inexistente ou
culpa exclusiva do consumidor/terceiro, devendo subsistir a responsabilidade
integral das fornecedoras sobre transações fraudulentas e empréstimos; e
b) 945 do Código Civil, já que a culpa concorrente aplicada pelo acórdão
recorrido não seria possível em relação consumerista diante do regime objetivo de
responsabilidade e da ausência de conduta culposa do autor, vítima de furto mediante
ardil.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
declare-se a inexistência e a inexigibilidade de todos os débitos relativos às
transações realizadas por terceiro (empréstimos e compras nas funções débito e
crédito), restituindo-se a situação patrimonial ao
.
status quo ante
É o relatório.
VOTO
A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor pretendeu o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

fraude consistente no denominado “golpe da troca de cartões”, com a consequente
inexigibilidade de lançamentos realizados nas funções crédito e débito, bem como de
dois empréstimos contratados por terceiro, além de pedidos acessórios de suspensão
de cobranças e regularização da fatura.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de
origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ocorrência de culpa
concorrente e, em consequência, declarar a inexigibilidade de metade dos débitos
impugnados pelo recorrente.
No recurso especial, o recorrente sustenta violação do
do Código de
art. 14
Defesa do Consumidor e do
do Código Civil, além de dissídio
art. 945
jurisprudencial, defendendo a impossibilidade de reconhecimento de culpa
concorrente em hipóteses de fraude bancária, com a consequente responsabilização
integral da instituição bancária.
No que se refere ao
do Código de Defesa do Consumidor, alega a
art. 14
parte recorrente que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido a existência de
defeito na prestação do serviço bancário, aplicou indevidamente a teoria da culpa
concorrente, quando o § 3o, II, do referido dispositivo somente admitiria como
excludentes a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
O Tribunal de origem, contudo, ao examinar as particularidades do caso
concreto, assentou que as transações impugnadas destoaram do perfil habitual de
consumo do autor e que as instituições rés não comprovaram a adoção de
mecanismos eficazes de prevenção à fraude, reconhecendo, assim, a falha do serviço.
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

Todavia, consignou, igualmente, que o consumidor deixou de observar o dever de
guarda e conservação do cartão, circunstância que contribuiu para a ocorrência do
evento danoso, caracterizando culpa concorrente e justificando o rateio dos prejuízos.
Tal conclusão decorreu da análise de elementos fático-probatórios
específicos, como a dinâmica das operações, a sequência dos eventos, o perfil de uso
do cartão e o comportamento das partes envolvidas.
A revisão desse entendimento, para afastar a culpa concorrente
reconhecida pela Corte estadual, demandaria o reexame do conjunto probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
No tocante à alegada violação do
do Código Civil, sustenta o
art. 945
recorrente que não seria juridicamente possível a aplicação da culpa concorrente em
relações de consumo, especialmente quando o consumidor figura como vítima de
fraude perpetrada mediante ardil, sem conduta culposa de sua parte.
O acórdão recorrido, entretanto, assentou de forma expressa que a
responsabilidade foi compartilhada em razão da conjugação de dois fatores: de um
lado, a falha na segurança do serviço prestado pelas instituições financeiras; de
outro, a inobservância, pelo consumidor, do dever de guarda do cartão, circunstância
que contribuiu para o resultado danoso. Com base nessa premissa, determinou o
rateio igualitário dos prejuízos e disciplinou os encargos incidentes sobre a parcela
atribuída ao autor.
Mais uma vez, a pretensão recursal de afastar a culpa concorrente
reconhecida pelo Tribunal de origem pressupõe nova valoração das provas
constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

No que se refere ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente invoca
precedentes de outros tribunais em hipóteses semelhantes de fraude por “troca de
cartões”, nas quais teria sido reconhecida a responsabilidade integral das instituições
financeiras.
Todavia, a demonstração do dissídio, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça, exige a realização de cotejo analítico entre os julgados, com a
comprovação da similitude fática e da divergência na interpretação do direito
aplicado.
No caso, limitou-se a parte à transcrição de ementas, sem proceder à
comparação minuciosa entre os paradigmas e o acórdão recorrido, tampouco
demonstrar identidade fática entre as situações confrontadas, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
Ademais, a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
igualmente impede o exame do dissídio.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53646676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:20
Código de Controle do Documento: fc5acbf2-5ed5-4e20-98ac-37c242ad60ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.487.189 / SP
Número Registro: 2023/0332522-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10313343920178260002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO : LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:17
Código de Controle do Documento: 60033e9a-35e6-4da4-a47d-1e504e0f1b9e